Tribunal: TJDFT
Processo: 0013104-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0013104-31.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO FERREIRA CASTRO, JENAIMA LEITE BARROS CASTRO, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, JENAIMA LEITE BARROS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 18811460. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator